Tribunal: TJMT
Processo: 1005320-65.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
III. EMENTA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IIMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PLEITO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO A QUO – INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – CONFIGURAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
I - Não houve indeferimento do benefício. O pleito ainda aguarda apreciação por parte do juízo de base acerca da presença ou não dos requisitos autorizadores da manutenção do benefício, o que só será possível após a apresentação dos documentos solicitados pelo magistrado singular.
II - O presente recurso não deve ser conhecido, pois falta ao agravante o interesse recursal, requisito intrínseco de admissibilidade.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005320-65.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Benefício de Ordem, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JULIO CESAR RIBEIRO - CPF: 569.819.451-34 (ADVOGADO), JURACY CRUZ RIBEIRO - CPF: 140.408.241-72 (AGRAVANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ENIO DA COSTA RIBEIRO (AGRAVANTE), JURACY CRUZ RIBEIRO - CPF: 140.408.241-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IIMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PLEITO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO
A QUO
– INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – CONFIGURAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - Não houve indeferimento do benefício. O pleito ainda aguarda apreciação por parte do juízo de base acerca da presença ou não dos requisitos autorizadores da manutenção do benefício, o que só será possível após a apresentação dos documentos solicitados pelo magistrado singular.

II - O presente recurso não deve ser conhecido, pois falta ao agravante o interesse recursal, requisito intrínseco de admissibilidade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE ENIO DA COSTA RIBEIRO
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 1044829-11.2021.811.0041, ajuizada por
MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA
, determinou a intimação do executado, ora agravante, para se manifestar acerca da impugnação à gratuidade da justiça que lhe foi concedida, no prazo de 15 (quinze) dias.

Para tanto, o espólio agravante alega que a situação econômica que justificou o deferimento da gratuidade em favor do autor, já falecido, não sofreu nenhuma alteração, razão pela qual o benefício não poderia ter sido revogado.

Afirma que os bens do espólio são de baixa liquidez e que os imóveis não geram renda para pagar os honorários advocatícios cobrados, na origem.

Liminar de efeito suspensivo indeferida à id. 122971455.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 125103193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O espólio agravante se insurge contra a decisão de base, sob a alegação de que o magistrado singular revogou o benefício da gratuidade da justiça que lhe foi outrora concedido, sem que a situação econômica tenha sofrido qualquer alteração.

O reclamo não merece guarida, adianta-se.

Com efeito, ao analisar os documentos acostados aos autos originários, constata-se que o juízo singelo, ao contrário do que alega a parte agravante, não revogou a gratuidade da justiça, mas apenas concedeu prazo para que o espólio agravante se manifestasse acerca da impugnação da parte adversa ao benefício concedido.

Por oportuno, transcreve-se o excerto da decisão recorrida onde consta o comando recorrido:

“
Intime-se também o executado para que se manifeste sobre a impugnação à gratuidade da justiça que lhe foi concedida, no mesmo prazo estipulado acima
.”

Como se vê, não houve revogação do benefício. O pleito ainda aguarda apreciação por parte do juízo de base acerca da presença ou não dos requisitos autorizadores da manutenção do benefício, o que só será possível após a apresentação dos documentos solicitados pelo magistrado singular.

Desse modo, tenho que o presente recurso não deve ser conhecido, pois falta ao agravante o interesse recursal, requisito intrínseco de admissibilidade.

Acerca desse assunto, muito esclarece a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO SEM CONCESSÃO DE PRAZO AO REQUERENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 99, §§ 2o e 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). NÃO CONFIGURADA. DECISÃO QUE CONCEDE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA. A Magistrada, entendendo presentes elementos que afastam a presunção de veracidade da declaração de pobreza, concedeu, na decisão agravada, prazo para que o requerente demonstre sua situação de hipossuficiência, não havendo que se falar em nulidade. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
DECISÃO QUE NÃO INDEFERIU O BENEFÍCIO, CONCEDENDO PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DA VIA RECURSAL. PEDIDO QUE AINDA ESTÁ EM APRECIAÇÃO NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE TAMPOUCO SE AMOLDA AO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC), MESMO SOB TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não houve indeferimento do benefício, cujo pedido ainda aguarda apreciação, com prazo aberto para que o agravante leve documentos que comprovem o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício. É desnecessária, portanto e por ora, a via processual adotada, configurando ausência de interesse recursal
. De outro modo, a decisão, não sendo de indeferimento do benefício ou acolhimento do pedido de sua revogação, não se amolda às hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, não sendo, também, caso de aplicação da tese de taxatividade mitigada adotada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp 1.704.520/MT.”
(TJ-SP - AI: 21785609520218260000 SP 2178560-95.2021.8.26.0000, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 05/08/2021, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2021)

Ademais, além da ausência de interesse recursal, o caso também não configura nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo dos incisos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, já que a decisão objurgada não implica rejeição do pedido de gratuidade ou acolhimento de pedido de sua revogação.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022